Tribunal: TJSP
Processo: 0000909-77.2016.8.26.0294
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000707791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0000909-77.2016.8.26.0294, da Comarca de Jacupiranga, em que
é apelante FELIPE TALES MASSEI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO
GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000909-77.2016.8.26.0294 - Comarca de Jacupiranga
2/5
Apelação Criminal no 0000909-77.2016.8.26.0294
Juízo de origem: 1a Vara Judicial da Comarca de Jacupiranga - SP
Apelante: Felipe Tales Massei
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de 1a Instância: Gabriela de Oliveira Thomaze
Voto no 14.128
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - Autoria e
materialidade do delito demonstradas - Prova suficiente
para o decreto condenatório - Inaplicável a escusa
absolutória do artigo 181, inciso II, do Código Penal - Vítima
que é padrasto do réu - Pena e regime aplicados com
critério e corretamente - Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls.
96/99, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou
o réu Felipe Tales Massei como incurso nas penas do artigo 155, caput, do
Código Penal, a cumprir, em regime inicial semiaberto, 01 (um) ano de
reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição com
base na escusa absolutória prevista no artigo 181, inciso II, do Código Penal
(fls. 119/124).
O recurso foi recebido (fl. 115) e regularmente contrariado
(fls. 130/132).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do apelo (fls. 139/145).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000909-77.2016.8.26.0294 - Comarca de Jacupiranga
3/5
É o relatório.
O recurso não procede.
A autoria e a materialidade do delito são incontroversas,
tanto que sequer foram questionadas pela defesa do apelante, que, aliás,
admitiu a prática do ilícito em solo policial, única oportunidade em que foi
ouvido (cf. declarações de fl. 18).
E, realmente, ficou demonstrado nos autos que o acusado
Felipe Tales Massei, no dia 21 de março de 2016, por volta de 21h30, na Rua
Pacaraí no 255, no Bairro Jardim Novo Botujuru, na cidade e Comarca de
Jacupiranga/SP, subtraiu, para si, a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais),
de propriedade de seu padrasto Paulo Sérgio da Silva; fato este corroborado
em solo judicial pela vítima e pela informante Solange Aparecida Massei (cf.
mídia digital que acompanha os autos).
O argumento no sentido de que é possível a aplicação da
escusa absolutória, feito pela defesa, não pode ser acolhido.
Ora, o artigo 181, inciso II, do Código Penal abrange o
"ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja o
civil ou o natural", não cabendo a interpretação extensiva para abarcar o
padrasto.
Sobre o tema leciona Guilherme de Souza Nucci: "9.
Ascendente e descendente: cuida o artigo apenas dos ascendentes e
descendentes em linha reta (pais, mães, avós, filhos, netos, bisnetos
etc.). Não se incluem, pois, os parentes por afinidade e na linha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000909-77.2016.8.26.0294 - Comarca de Jacupiranga
4/5
transversal (sogro, genro, nora, cunhado, padrasto, madrasta, enteado,
tio, sobrinho, primo etc.). O tipo penal é claro quanto ao parentesco:
admite tanto o legítimo (originário no casamento), quanto o ilegítimo
(originário fora do casamento). Aliás, de acordo com o preceituado na
Constituição Federal (art. 227, § 6.o). Admite, ainda, tanto o parentesco
natural (laços de sangue), quanto civil (adoção). Decisão da Suprema
Corte de Justiça da Colômbia considerou que a imunidade decorrente
dos laços entre pai e filho justifica-se porque o pai, quando furtado pelo
filho, por arcar com os gastos da família, tem autorização legal para
reclamar o bem subtraído de quem o possua indevidamente (BARRERA
DOMINGUEZ, Delitos contra el patrimonio económico, p. 348)" (in Código
Penal Comentado,14a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014, Apple Books).

Nesse sentido também já decidiu esta 10a Câmara de
Direito Criminal: "A escusa absolutória não se configurou; a circunstância
de ser a vítima padrasto da apelada não a exime de pena. A interpretação
é restritiva" (Apelação no 0011774-58.2012.8.26.0664, Rel. Des. Francisco
Bruno, j. em 14/07/2014).
Logo, a condenação do acusado, nos moldes do
reconhecido pela sentença recorrida, era mesmo a solução correta para o caso
em questão.
A pena foi fixada com critério e corretamente.
Na primeira fase, a base do réu foi assentada no piso
legal; e, já na etapa intermediária, a agravante da reincidência (cf. fl. 54, além
do artigo 61, inciso I, do Código Penal) foi compensada com a sua confissão
espontânea (cf. declarações de fl. 18 e artigo 65, inciso III, alínea "d", do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000909-77.2016.8.26.0294 - Comarca de Jacupiranga
5/5
Código Penal), do que resultou a pena final para ele de 01 (um) ano de
reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal, à falta
de outras modificadoras; eleito o regime semiaberto para o início da expiação,
nos termos do disposto no artigo 33, § 3o, do Código Penal, não comportando,
portanto, qualquer reparo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator